Tribunal: TJMT
Processo: 0000331-90.2016.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000331-90.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (APELANTE), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (APELADO), ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO –- ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE RECUSA DO PROMITENTE VENDEDOR – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. O acordo realizado não pode extrapolar o âmbito registral, já que o registro de compromisso particular na matrícula de imóvel deve observar as exigências legalmente estabelecidas, de modo a preservar a certeza e segurança que devem revestir as operações de transferência da propriedade imóvel, sempre com vistas à continuidade registral, a legalidade e a publicidade.

2. Ademais, se mostra inaplicável o artigo 515, § 2o, do CPC/15, quando o negócio jurídico realizado independe de acordo para ser convalidado judicialmente, a exemplo de contrato de compra e venda, que tem como característica a bilateralidade e a consensualidade, por nascer do acordo de vontades, assim, qualquer das partes pode efetivar o registro no cartório competente, desde que cumpra a legislação inerente à espécie.

3. A adjudicação compulsória configura um procedimento essencial para garantir transferência da propriedade de um imóvel para o comprador quando o vendedor se recusa a formalizá-la, o que não é o caso dos autos.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or

ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

contra a sentença proferida
na
A
ção
de
Rescisão
Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
proposta em face de
HEBER GARCIA NUNES
e
ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES
,
que homologou parcialmente o acordo de ID no 167210201, única e exclusivamente em relação às disposições que envolvem os acordantes
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA, HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES
, resguardando interesse
e direitos de terceiros, bem como extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC. Determinou a expedição de Carta de Adjudicação em favor dos
compromissários compradores
HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES
, conforme informações contidas na cláusula oitava do acordo
. Custas e honorários nos termos acordados.

Aleg
a a parte recorrente
que
o acordo versou sobre a adjudicação de parcelas de áreas compromissadas ao Sr.
HEBER NUNES
e à empresa
AGROPECUÁRIA FAZENDA
OLGA LTDA
.

Sustentou que
em relação à
parcela compromissada ao
HEBER
, o acordo foi homologado, contudo, quanto à parcela compromissada à
AGROPECUARIA OLGA
, foi indeferida a homologação
.

Aduz que o juízo singular asseverou que
o compromisso de compra e venda referente a
HEBER
foi celebrado em 2003, ao passo que o compromisso alusivo à
AGROPECUARIA OLGA
foi celebrado em 2017
, além do que constam
n
as matrículas 1.116 do CRI de Vila Rica e 10.954 do CRI de São Félix do Araguaia
averbações e registros que importariam em restrições (penhora e indisponibilidade), todas a partir de 2004.

Narra que opostos embargos de declaração
, alegando que
acaso o magistrado tivesse solicitado a apresentação de registros imobiliários atualizados, teria percebido que as restrições não mais existem, sendo que, na forma do art. 493 do CPC, poderia ter homologado o acordo em sua integralidade, inclusive quanto às parcelas compromissadas à
AGROPECUÁRIA OLGA
, contudo,
os embargos foram indeferidos.

Relata que os apontamentos levantados partiram de premissas equivocadas, pois, ao tempo da sentença, as restrições eventualmente havidas em 2016 deixaram de existir, conforme certidão atualizada.

Assevera que a Fazenda Santa Filipina possuía registro imobiliário em São Felix do Araguaia, conforme matrícula 10.594, sendo que foi transferida para Vila Rica,
concorde matrícula 1.116.

Afirma que mediante certidão atualizada, fica evidente que a matrícula 1.116 do RGI de Vila Rica não apresenta qualquer registro de indisponibilidade ou de penhora entre 2004 e 2017, assim como posteriores a 2017
, portanto, adequada a reforma da sentença a fim de que o acordo, em sua integralidade, seja homologado
, inclusive quanto às parcelas compromissadas à
AGROPECUARIA OLGA
.

Declara que
pelo acordo levado a efeito, as partes pleitearam a isenção de eventuais custas rema
nescentes, nos termos do art. 90, § 3o
,
do CPC, o que foi acolhido na sentença recorrida, assim, na decisão dos embargos de declaração não poderia
o juízo utilizar como razão de indeferimento dos
aclaratórios
a suposta ausência de pagamento das custas
, já que foi efetivado sob
re
o teto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para homologar em sua integralidade o acordo, inclusive quanto à parcela compromissada à
AGROPECUARIA OLGA
, bem como manter em sua integralidade a isenção de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o
,
do CPC.

Intimados a apresentarem as contrarrazões,
HEBER
e
ANDREA
manifestaram não ter interesse em contrarrazoar o recurso de apelação (ID no 263396880).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,

ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
em face de
HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES,
alegando, em síntese, que
a autora é proprietária e possuidora do imóvel rural denominado
Fazenda Santa Filipina
, situado na Comarca de Santa Cruz do Xingu/MT, havida nos termos da
Carta de Arrematação
extraída dos Autos de Carta Precatória, deprecada pelo juízo da 13a Vara Cível de São Paulo
, expedida pelo Cartório do 1o Ofício de Barro do Garças/MT, em 30/06/1978, matrícula 4.751, no 1o CRI de Barra do Garças
/MT; ao depois matrícula 10.954 do 1o Serviço Registral de São Felix do Araguaia/MT, atual matrícula 1.116, no CRI de Vila Rica/MT, com
extensão originária de 119.826,00ha
.

Sustentou que através do
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural “Ad Mensuram
” datado de 09/10/2003, comprometeu-se a vender aos requeridos uma área de
1.850,00
h
a
, pelo valor de R$ 1.657.341,00, correspondente na ocasião a 49.950 sacas de 60 quilos de soja, tipo comercial limpo e seco, padrão
Concex
, conforme disposto na cláusula terceira do referido instrumento.

Aduziu que o requeridos pagaram no ato R$ 331.468,20
equivalentes a 9.990 sacas de 60 quilos de soja, e obrigaram-se a pagar o saldo devedor da seguinte forma: em 30/04/2004 a quantia equivalente a 7.992
sacas de soja de 60 quilos; em 30/04/2005 a quantia equivalente a 7.992 sacas de soja de 60 quilos; em 30/04/2006, a quantia equivalente a 7.992 sacas de soja de 60 quilos; em 30/04/2007 a quantia equivalente a 7.992 sacas de soja de 60 quilos; em 30/04/2008 a quantia equivalente a 7.992 sacas de soja de 60 quilos.

Asseverou que os requeridos receberam a posse do imóvel quando da assinatura do contrato, pag
aram
a parcela com vencimento em 30/04/2004 num valor de R$ 311.943,60 e a partir de então não pagaram as demais do saldo devedor acima que, corrigido
, atingia em março de 2014 o valor de 61.301,81 sacas de 60 quilos de soja, tipo comercial limpo e seco, padrão
concex
.

Declarou que como não pagaram o saldo devedor, os requeridos foram notificados e intimados via notificação judicial, proc. No 1012-17.2014.811.0086 – código 77.478, do juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, para quitar o saldo devedor
,
que no mês de março de 2014
,
equivalia ao valor de 61.301,81 sacas
de 60 quilos de soja, tipo comercial limpo e seco, padrão
concex
.

Afirmou que apesar de notificados, não pagaram o montante devido
.

Com
tais fundamentos
, pugnou pela tutela antecipada para reintegrar a autora na posse do imóvel.

Ao final,
requereu
pela procedência da ação para decretar a rescisão do contrato
firmado entre as partes e reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel, condenando-os, ainda, em perdas e danos pelo período da ocupação indevida até a efetiva imissão na posse, sem prejuízo da multa do parágrafo único, da cláusula sexta.

Após regular trâmite processual e prática de diversos atos processuais, foi juntado acordo
nos
autos (ID no
263396857).

O i. magistrado Dr. Alex Ferreira Dourado
homologou parcialmente o acordo noticiado nos autos e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

Da análise dos autos,

verifica-se
que além das partes
litigantes
, qual seja, a
compromissária vendedora
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

(autora)
e os compromissários compradores
HEBER GARCIA NUNES e
ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES

(requeridos)
,
também faz parte do acordo
a
AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA

LTDA
,

terceira
estranha
à
lide
.

Aliás, para melhor compreensão, c
onfira
um
fragmento do acor
d
o

de
ID no
263396857:

(...)

(...)

(...)

(...)

Denota-se que o acordo
acima foi
realizado
entre

a
s
partes litigantes
,
bem como com
terceiro alheio
à
lide
.

O citado acordo foi regularmente homologado com relação
à
s partes litigantes, determinando que fosse expedida carta de adjudicação
compulsória
em benefício
d
os compromissários compradores
HEBER GARCIA NUNES
e
ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES
, levando em consideração o
Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural
,
firmado com a compromissária vendedora
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
, em
08/10/2003
, que tinha como objeto uma área de 1.850 hectares
, com devolução de
1.179,9938 hectares, pass
ando
a ser
proprietário de
670,0062 hectares
,
do imóvel registrado sob o no 10.954, Livro 2, do 1o Tabelionato e Registro de Imóvel da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Por outro lado, não foi homologado
o
acordo da
terceira

AGROPECU
Á
R
I
A FAZENDA OLGA
LTDA
,

concernente ao
instrumento particular de compra e venda
, firmado com a compromissária vendedora
ARCOBRAS COMERCIAL

E INCORPORADORA LTDA
,
em
05/12/2017
, referente
a
uma área de
48.435.7736 hectares
, situada no município de Santa Cruz do Xingu, na Comarca de Vila Rica/MT, a ser desmembrada da
Fazenda Santa Filipina
, com matrícula no 1.116
,
devidamente registrada perante o RGI de Vila Rica/MT e, posteriormente, em
08/11/2022
, reduzida para
45.485,1828 hectares
.
Contudo, a pretensão da terceira seria
obter a transferência de
3.474,7676 hectares
, a ser desmembrada da área compromissad
a
.

Ainda,
para não homologar o acordo
, o juiz singular
levou em consideração
as seguintes
averbações
e registros relevantes
, a saber
:

“
a) várias averbações de existência de ações judiciais propostas em face da compromissária vendedora a partir de 18/06/2004;

b) AV.06-10.954, datada de 08/09/2005, fazendo constar o deferimento de liminar, bem como a suspensão de
quaisquer procedimentos que tencione alteração nos registros imobiliários do imóvel em questão, até decisão final nos autos do processo no 2004.36.00.009361-7, em trâmite na Primeira Vara da Seção Judiciária de Cuiabá/MT;

c) AV-04-1.116, datada de 15/09/2005, sobre mandado judicial de indisponibilidade oriundo dos autos do processo no 2005.36.00.011213-4, em trâmite na Primeira Vara da Secção Judiciária de Mato Grosso, Cuiabá/MT;

d) R-09-1.116, datado de 15/12/2008, sobre mandado de penhora oriundo dos autos do processo no 583.00.1980.900525-0, em trâmite na Sétima Vara Cível Central da Capital/SP;

e) R-10-1.116, datado de 30/11/2010, sobre mandado de penhora oriundo do processo no 1195-17.2005.811.0049, em trâmite na Primeira Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Após análise da causa posta, consta
ta-se que
agiu com acerto o juiz singular ao
não homologar

o acordo com relação a terceira alheia a lide
, por dois motivos a saber
:

Primeiro
,
muito embora o
artigo
515, § 2o
,
do CPC/15
,
permita
que na
autocomposição judicial

p
ossa

envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo
,
certo é que no caso
,
pretende o apelante, por via
s
transversa
s
,

regularizar
o domínio
de parte
do
imóvel
totalmente alheio
à
lide
, sob a chancela do Poder Judiciário
, o qual depende de outras c
o
ndicionantes
, tais como georreferenciamento e cumprimento de legislação ambiental
,
tributária
e fiscal
.

Ademais,
no caso
,
o acordo da forma rea
lizada poderá extrapolar o âmbito registral
– até porque
, o
registro de compromisso particular na matrícula de imóvel deve observar as exigências legalmente estabelecidas, de modo a preservar a certeza e segurança que devem revestir as operações de transferência da propriedade imóvel, sempre com vistas à
continuidade registr
al e
a
publicidade
que deve imperar nos atos registrais de imóveis
.

Aliás,
o acordo realizado
vai de encontro com o princípio da continuidade registral do imóvel

e, principalmente
,
da publicidade
registral que tem como função disponibilizar ao público informações a respeito do acervo registral, assim como tornar notório um fato ou situação jurídica
do qual
não
se
poderá ser ale
gar
desconhecimento por terceiros
.

Se não
fosse o
basta
nte
,
não se mostra adequado
um terceiro alheio
à
lide
se utilizar de acordo judicial
para regularizar
negócio jurídico
distinto
,
principalmente em se tratando de contrato de compra e venda.

No caso, a autora
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
vendeu
para a terceira
estranha
à
lide

AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA

LTDA
,
uma área distinta sem qualquer relação com o processo
,

mediante
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Outras
A
venças
,
logo,
como se trata de um contrato bilateral e consensual mediante o qual o
comprador assume
a obrigação de pagar pelo
imóvel
, e

o
vendedor assume a obrigação de transferir bem
, basta
às
partes envolvidas

realizar o respectivo
registro
no cartório competente, portanto, desnecessária a
realização de acordo, inclusive carece
a terceira de interesse processual.

Em outras palavras
:
quando o negócio jurídico realizado independe de acordo para ser convalidado judicialmente, a exemplo de contrato de compra e venda, que tem como característica a bilateralidade e a consensualidade por nascer do acordo de vontades, assim,
para obter o registro d
o
imóvel
vinculado a
um
contrato particular, ou uma promessa de compra e venda, basta
que
as partes
procurar
em
o cartório competente para
realizarem a transferência da propriedade
, sob o regramento legal a ele inerente.

Ao contrário da venda realizada entre a vendedora
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

e
os requeridos
HEBER GARCIA NUNES e ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES
,
em
que houve
uma desavença no cumprimento das obrigações
que deu azo
à
ação de rescisão contratual,
portanto, justifica
-se
o acordo, com a devolução de parte da área adquiridas para o vendedor (1.850 hectares, com devolução de 1.179,9938 hectares, passando os requeridos a ser
em
proprietário
s
de 670,0062 hectares)
,
desde
que, como já dito,
cumpram o regramento da transmissão imobiliária
, com a apresentação da documentação necessária e recolhimento das taxas
e
tributos
.

Por outro lado, ainda que
,
por uma eventualidade
,
o
acordo realizado
com a
terceir
a

fosse
homologa
do
,
o seu direito esba
r
raria na expedição d
a
adjudicação compulsória
.

Isto porque, a adjudicação compulsória tem por objetivo proteger o comprador da
recusa injusta do vendedor de outorgar a escritura definitiva
do bem objeto de contrato de compra e venda, o que não é o caso dos autos, onde o próprio requerido compareceu aos autos para realizar um acordo reconhecendo o direito do apelante
.

Aliás, sobre os requisitos legais, estes encontram-se previstos tanto no Decreto Lei no 58/37, que regulamenta a adjudicação compulsória (artigos 15 e 16), quando no Código C
ivil
(artigos 1.417 e 1.418), conforme veremos, respectivamente:

"Art. 15
. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda
.

Art. 16.
Recusando-se os compromitentes
a passar a escritura definitiva no caso do art. 15, serão intimados, por despacho judicial e a requerimento do compromissário, a dá-la nos 10 dias seguintes à intimação, correndo o prazo em cartório.

§ 1o Se nada alegarem dentro desse prazo,
o juiz, por sentença, adjudicará os lotes aos compradores, mandando
:"

"Art.1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento,
celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
.

Art. 1.418.
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda
, conforme o disposto no instrumento preliminar; e,
se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
.”

Logo, não sendo cumprido
s
os dispositivos acima mencionados, requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória, o direito da
apelante não prospera
,
por faltar-lhe i
nteresse de agir
.

Sobre o tema, inclusive de minha relatoria:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTA DA PROMITENTE VENDEDORA - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS DA VENDEDORA - REQUISITOS LEGAIS - PRETENDIDA SENTENÇA COM EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE VONTADE - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Aquele que adquire o domínio de imóvel, por meio de contrato de compra e venda, pode requerer a adjudicação do imóvel em caso de recusa injusta do promitente vendedor em lhe outorgar a escritura pública definitiva, de forma que a própria sentença substitua a manifestação de vontade do vendedor
.Inexistindo recusa do vendedor em outorgar a escritura, mas, sim, alegada impossibilidade de fazê-lo por ausência de certidão de quitação de tributos, é inviável que a sentença produza os mesmos efeitos de declaração de vontade já existente do vendedor. Na hipótese de existência de manifestação de vontade do promitente vendedor e estando a
outorga de escritura pública impossibilitada somente em razão de uma exigência cartorária, qual seja, a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, carece a parte autora de interesse de agir no ajuizamento desta demanda, devendo ser extinto o feito sem resolução de mérito, com supedâneo no artigo 485, VI, do CPC/2015.-"
(TJMT - RAC no 1008221-56.2020.8.11.0006- 2a Câmara de Direito Privado - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 28/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RECUSA. INTERESSE PROCESSUAL. VIA INADEQUADA. A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio.
Inexistindo prova, sequer alegação, de recusa dos proprietários registrais na outorga de escritura pública, esvai-se o interesse de agir pela via da adjudicação compulsória
. Sentença de extinção mantida.

APELAÇÃO DESPROVIDA."
(TJ-RS - AC: 70083886994 RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 28/05/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)

"ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RÉ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Adjudicação compulsória. Ausência de negativa de outorga de escritura pela ré. Inexistência de controvérsia.
Ré que orientou a autora através de missiva encaminhada antes da promoção da demanda. Sucumbência que não se sustenta. Recurso não provido."
(TJ-SP - AC: 10191977320188260007 SP 1019197-73.2018.8.26.0007, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 23/01/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DOS RÉUS NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM O OBJETO DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
(TJ-RJ - APL: 00262221420128190023, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 29/10/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

No mais, como a
compradora
declarou que formulou um acordo com
a
vendedora
, o qual reconheceu o seu direito sobre o imóve
l,
portanto, basta
um deles
proceder transferência do domínio, sendo desnecessária a ação de adjudicação compulsória.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025